Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-33.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012297-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE), ZANC SERVICOS DE COBRANCA LTDA. - CNPJ: 08.204.809/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – SERASA LIMPA NOME – NEGATIVA DE DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – RECONHECIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Hilton Marques Sanches em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a condenação por dano moral.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar parcialmente a sentença recorrida sob o argumento de que experimentou dano moral decorrente das cobranças experimentadas, as quais somente foram interrompidas a partir da presente demanda.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Importa registrar de proêmio que o presente recurso almeja tão só a parcial reforma do ato sentencial para o fim de incluir a condenação das recorridas por dano moral.

5.

Conquanto a parte recorrente traga a alegação de que as cobranças somente foram interrompidas a partir da presente demanda, tal fato por si só não fundamenta a condenação das recorridas ao pagamento de danos morais.

6.

Ademais, tal não foi a alegação da parte recorrente/reclamante por ocasião da petição inicial, isto é, ao postular a presente demanda seu argumento se dirigia ao fato de que estava a ser cobrada por dívida já adimplida, sendo certo afirmar que não trouxe, naquela ocasião qualquer alegação tendente a reconhecer a hipótese que agora sustenta em sede recursal.

7.

Nesse passo, não há como admitir a procedência do pedido de dano moral por argumento que não constou da inicial e sobre o qual não integrou o litígio.

8.

Demais disso, ainda que tenha a parte tentado a solução pela via administrativa e nela não tenha alcançado o sucesso que pretendia, tal por si só não é caracterizador do alegado dano moral que pretende ser reparado.

9.

De outro ponto, acerca da inscrição dos dados da parte recorrente junto ao sistema SERASA LIMPA NOME, tal não aponta restrição de crédito, mas tão só oportunidade de negociação do suposto débito.

10.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência da desta Segunda Turma Recursal (N.U 1003242-19.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023); (N.U 1003025-20.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) e de minha relatoria (N.U 1028310-44.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023).

11.

Assim, não evidenciadas consequências outras decorridas da comprovada cobrança, não se há de trilhar caminho oposto ao que verificado no ato sentencial.

12.

Destarte, não comporta reparo a conclusão verificada no ato sentencial, devendo ser mantida a sentença tal como prolatada.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023